Tribunal: TJMT
Processo: 1014749-52.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014749-52.2019.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 022.991.001-72 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), ALEXANDRA SILVA MALTA - CPF: 013.998.366-09 (ADVOGADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2o, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, §2o do CDC.

II - É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula n.o 404/STJ).

III - A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Dano Moral c/c Nulidade de Ato jurídico por falta de Notificação”, de n. 1014749-52.2019, proposta em face de
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL)
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante insiste que não foi previamente notificado acerca da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mantidos pela apelada, em ofensa ao art. 43, §2o do CDC.

Ressalta que a suposta notificação apresentada pela apelada foi enviada pela SERASA EXPERIAN (órgão arquivista distinto) e à endereço diverso do declinado pelo consumidor na exordial.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 155304145.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor,
Onório Gonçalves da Silva
, formulou pedidos de declaração de nulidade de ato jurídico e indenização por danos morais, ao fundamento de que teve o nome inserido no rol de inadimplentes sem ser previamente notificado pela ré,
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC Brasil)
, em afronta ao art. 43, §2o do CDC.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial.

Em sua apelação, o autor reitera a tese sustentada na primeira instância e pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Feito esse introito, entendo que o reclamo não merece prosperar.

Isso porque, conforme se infere dos documentos trazidos à baila em sede de contestação, a saber, a cópia da notificação e a lista de postagem dos Correios, a ré comprovou o envio de notificação ao consumidor antes de sua inclusão no rol de inadimplentes, o que indica o cumprimento das formalidades do art. 43, §2o do CDC.

Ademais, cumpre esclarecer que, embora o comunicado extrajudicial tenha sido enviado pelo SERASA EXPERIAN, no próprio documento há menção de que as informações constantes poderiam ser visualizadas pelo SPC Brasil, logo, independente de qual órgão arquivista fosse realizada a consulta, se SERASA ou SPC, seria de fácil identificação a restrição existente em nome do autor. (ID. 155304137)

Gize-se que, nos termos da Súmula n.o 404 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o aviso de recebimento da notificação endereçada ao consumidor com o escopo de cientificá-lo a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplência:

“
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
”

Portanto, demonstrada a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, de responsabilidade civil por parte da ré, não resta alternativa que não o da manutenção da sentença objurgada.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PREVISTA NO ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS.

JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ULTRAPASSAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, VEDADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, A TEOR DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- O entendimento desta Corte restou consolidado no julgamento do REsp 1.083.291/RS, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção, no sentido de que "para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2o, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor." (REsp 1083291 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009).
2.- No caso concreto, a Corte Estadual concluiu que restou cumprido o dever de notificação a que se refere o artigo 43, § 2o, do CDC,
ressaltando que a comunicação não precisa ser feita mediante AR (aviso de recebimento)
, bem como que a SERASA enviou a correspondência para o endereço fornecido pelo credor. Julgamento em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.

3.- Ultrapassar a conclusão do Acórdão impugnado demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4.- Agravo Regimental improvido.
”

(AgRg no AREsp 320.265/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013)

Ademais, cumpre esclarecer que a obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação.

Além disso, é dispensável que a requerida comprove que o endereço da notificação foi o mesmo fornecido pela credora, uma vez que há presunção relativa em seu favor, sendo desnecessária qualquer produção probatória nesse sentido.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO NOME SERASA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA – ENVIO CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO REPASSADO PELA CREDORA – DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DADOS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação.
Quanto ao prequestionamento, a decisão não está obrigada a enfrentar todos os pontos levantados no recurso, mas, sim, em resolver a controvérsia posta na lide. (Ap 91019/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 514, I, DO CPC E AUSÊNCIA DE ATAQUE À SENTENÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 43, § 2o, DO CDC – CONSTATAÇÃO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA CREDORA – PROVA DO RECEBIMENTO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 404 STJ – COMUNICAÇÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

(...)
Os

órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, vez que a responsabilidade destas se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação
. Precedente do STJ – AgRg no AgInstr. 727440/RJ.

Se comprovado que a ré/apelante encaminhou a notificação/comunicação prévia acerca do registro de apontamento negativo da autora/apelada, conforme endereço fornecido pela empresa credora – VIVO S/A – à espécie, não há falar-se em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. Inteligência da Súmula 404 do STJ.- (Ap 16070/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO NOME SERASA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA – ENVIO CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO REPASSADO PELA CREDORA – DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DADOS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação
. (...)

(Ap 109634/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 24/02/2015)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023